Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. HIPÓTESE DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar que o requerido autorize e custeie o tratamento médico prescrito, devendo a autora arcar com a coparticipação de 5% (cinco por cento) prevista no regimento do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. Julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento médico de que necessita e a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.500,00. Informou que é beneficiária do plano de saúde requerido. Esclareceu que, incialmente, aderiu ao plano de saúde como titular, em razão de ser servidora pública do Distrito Federal, no entanto, em 20/03/2024 solicitou a adesão ao mesmo plano na condição de dependente de seu companheiro, cujo procedimento foi concluído no dia 13/06/2024. Alegou que no dia 07/08/2024 foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama (esquerda) localmente avançada e necessitou iniciar o tratamento com urgência. Sustentou que o procedimento não foi autorizado pelo plano de saúde, sob a justificativa de não ter cumprido o período de carência que finalizaria, apenas, em 08/12/2024. Ante a negativa de resolução administrativa, ajuizou a presente ação para autorização do tratamento e para ser indenizada pelos danos imateriais vivenciados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71214187).
4. Em suas razões recursais, a beneficiária sustentou que houve repercussão extrapatrimonial decorrente do ilícito contratual, pois, em se tratando de câncer de mama maligno, cuja doença é progressiva, a demora tem potencial concreto para acarretar a morte da recorrente. Defendeu que a situação vivenciada configura patente lesão à direito da personalidade, portanto, passível de condenação por dano moral. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido contido na inicial de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência de danos morais indenizáveis.
6. Na hipótese em exame, não se aplica as regras de proteção ao consumidor uma vez que o plano de saúde recorrido é de autogestão, enquadrando-se nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Aplicável ao caso as regras de direito civil, as quais disciplinam que a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. O conjunto probatório acostado aos autos demonstrou a emergência do caso e a negativa injustificada do recorrido em oferecer o tratamento urgente necessário. Portanto, houve violação dos direitos da personalidade do indivíduo, que, na espécie, recaiu sobre o bem precioso, qual seja, à vida. A falha na prestação de serviço acarretou abalo moral passível de indenização, posto que causou aflição e sofrimento, além de potencial repercussão no tratamento da enfermidade que acomete a autora. Devida a indenização por dano moral.
8. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado para se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, em atenção às particularidades do caso concreto, mostra-se razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pela SELIC, nos termos do art. 406 do CC.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.